Tribunal: TJSP
Processo: 1008733-30.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
DIREITO DE IMAGEM – Atleta Profissional -Utilização de fotografia do autor em álbum de figurinhas e não em livro de história, pela preponderância comercial da obra, com a comercialização de figurinhas – Requerida que não se desincumbiu do ônus de provar a cessão pelo autor do direito de imagem – Direito de imagem que não se confunde com o direito de arena - O fato de se deixar fotografar com o

Ementa:
DIREITO DE IMAGEM – Atleta Profissional -Utilização de fotografia do autor em álbum de figurinhas e não em livro de história, pela preponderância comercial da obra, com a comercialização de figurinhas – Requerida que não se desincumbiu do ônus de provar a cessão pelo autor do direito de imagem – Direito de imagem que não se confunde com o direito de arena - O fato de se deixar fotografar com o uniforme do Clube Desportivo, não importa em autorização para o seu uso comercial – Ocorrência, contudo, da prescrição trienal que flui do lançamento da obra - Recurso provido.